Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELA INSTÂNCIA REVISORA. RETRATAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUBSTITUTIVA. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Havendo pronunciamento da instância superior sobre tema posto em debate, ocorre o fenômeno da decisão substitutiva, devendo a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais.
2. Com efeito, prevalece o posicionamento do Juízo de maior hierarquia, não podendo a matéria ser revista pelo magistrado singular em juízo de retratação, sendo necessária a cassação da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.